Tribunal: TJMT
Processo: 1008821-90.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008821-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO), ANTONIO ARLAN DE SOUSA - CPF: 051.376.203-51 (PACIENTE), ANTONIO ARLAN DE SOUSA - CPF: 051.376.203-51 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MARRY DAL SANTOS CORREA - CPF: 008.704.729-25 (VÍTIMA), CLAUDIO DIAS PEREIRA - CPF: 487.044.401-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTRAS PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - ORDEM DENEGADA.

A inobservância do procedimento do disposto no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico é mera irregularidade que não ocasiona a invalidade dos atos praticados, especialmente quando há indícios suficientes de autoria demonstrados por outras provas.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Antônio Arlan de Sousa
, em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentos concretos para justificá-la, especialmente porque não demonstrada à existência do crime e indícios suficientes de autoria, já que o reconhecimento do paciente pela vítima foi efetivado na Delegacia ao arrepio do art. 226 do CPP e o produto do roubo (celular) sequer foi encontrado em sua posse.

Aduz que não há o
periculum libertatis
, uma vez que não foi apreendida nenhuma arma branca em posse do paciente, assim como também que ele possui predicados pessoais favoráveis, sem nenhum registro em sua ficha de antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera, ainda, que no caso de eventual condenação do paciente, a pena será fixada em patamar mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos, o que permitirá cumpri-la em regime aberto ou semiaberto, não se justificando, segundo o princípio da homogeneidade, a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pede a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id.
165840674).

O magistrado
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166372689).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 167863153, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a falta da fundamentação idônea a justifica-la, seja porque ausentes indícios de autoria, já que para sua identificação não foi observado o disposto no art. 226 do CPP e com ele foram apreendidos objetos que não são de propriedade da vítima, seja porque possui predicados favoráveis que possibilitam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, também, em caso de eventual condenação o regime inicial para cumprimento da pena será menos gravoso do que o fechado.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/04/2023, por ter sido localizado no mato e identificado pela polícia militar como sendo a pessoa que acabara de cometer um roubo no Bairro Jardim Europa, no Munício de Sinop, ao entrar em uma residência, rendendo uma senhora com uma arma branca e subtraindo um celular, tendo em vista as características físicas (cidadão de pele escura, camiseta preta e shorts vermelho) descritas pela vítima.

Pois bem. Não obstante as alegações da impetrante, verifica-se que a magistrada
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, das declarações da vítima e termo de reconhecimento de pessoa, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Vê-se que apesar da insurgência da defesa quanto à suposta inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa, constata-se que a autoria delitiva não se amparou tão somente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas também nas informações por ela prestadas, donde descreveu as características físicas do suspeito e a sua vestimenta, o que possibilitou a sua identificação pelos policiais militares.

Ademais, a alegação de ausência de indícios suficientes do envolvimento do paciente na empreitada criminosa
demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, que não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A corroborar tal entendimento trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA
– AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (TJMT, HC 136629/2015, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”, constante o reconhecimento fotográfico do paciente (id. 150029166, p. 7), bem como o relatório n. 2022.12.4666 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR).
A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.” (N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Destaque-se, ainda, que a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado: crime praticado mediante emprego de grave ameaça, consistente na utilização de uma faca para intimidação da vítima, o que constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.

Vejamos,
in verbis
:

“No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de grave ameaça, consistente na utilização de uma faca para intimidação da vítima, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.”

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Nesse ponto, como bem pontuou o Douto Procurador de Justiça, “
a gravidade concreta e as circunstâncias do crime noticiado nos autos de forma alguma autorizam a prematura soltura do paciente, sob pena de grave abalo à credibilidade da Justiça e irreversível prejuízo à ordem pública
.”

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Por fim, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023